Tribunal: TJES
Processo: 5026777-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026777-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALESKA DE AZEVEDO
RECORRIDO: VALE S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto
pela autora em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de ato ilícito praticado pela requerida, porquanto comunicado o cancelamento da viagem.

Nos termos do recurso
interposto
, a sentença deve ser reformada,
ao reforçar a tese de existência de ato ilícito indenizável praticado pela requerida, em razão do cancelamento da viagem de trem, além de sustentar que
o documento juntado à contestação não demonstra que, efetivamente, tenha havido estorno de valores.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que a autora comprou passagens de ida e volta para viagem de trem de Pedro Nolasco-ES até Colatina-ES no dia 01 de maio de 2022, o transporte de ida ocorreu normalmente, no entanto, a viagem da volta que seria dia 07/05/2022, as 7:00hs da manhã, teria sido cancelada, a ré enviou e-mail notificando do cancelamento da viagem da volta as 21:10 horas do dia anterior, sem que a requerente soubesse, se deslocou à estação ferroviária e foi surpreendida com a informação, razão pela qual postulou indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, importante consignar que embora em recurso (id. 5071535), a demandante alegue que o documento juntado à contestação não comprova o efetivo estorno, na réplica (id. 5071531) a parte alegou que para além do valor estornado o dano material consistiria no prejuízo das despesas decorrentes do alegado ato ilícito (aquisição de passagem de ônibus e afins), o que indica a alteração da verdade dos fatos, a possibilitar, até mesmo, o reconhecimento de má-fé da parte, dada a flagrante inconsistência nas alegações trazidas, capaz de induzir o Juízo a erro.

A propósito, por inteira pertinência, transcreve-se exceto das mencionadas peças processuais.

RECURSO INOMINADO
- ‘‘(...) Ocorre que a argumentação de que o valor havia sido devidamente ressarcido não condiz com a realidade fática, isto porque o
print de tela anexo pela empresa em sua peça contestatória não é nada conclusivo quanto ao por esta narrado
. Isto porque no referido print, não consta se quer o nome da beneficiária além de seu CPF (...)’’

RÉPLICA
- ‘‘(...) 2) Além disso, a Requerida junta comprovante de que tenha restituído o valor à Requerente,
acontece que o valor informado é apenas de uma parte do que a Requerente gastou,
pois ao total, sofreu um prejuízo de mais de R$400,00, conforme documentos acostados na inicial. 3) Há a existência de dano material,
por ter a Requerida suportado todos os custos e transtornos do cancelamento da viagem, uma vez que a parte Requerente em momento nenhum se dispôs a suportar os danos no momento do ocorrido,
não prestando a devida assistência. 4) Em relação ao dano moral, é pacífico que presente o sofrimento na esfera de sua dignidade, o dano moral é pertinente, se caracterizando na sua plenitude devendo o ofensor ser condenado a reparação da lesão provocada (...)’’

Por outro lado, em que pese os argumentos deduzidos do recurso, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a ausência de ato ilícito praticado pela demandada, pois embora não se desconheça o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a responsabilização da transportadora por ato de terceiro (fortuito interno), via de regra, este Relator, inclusive, adota esta posição nos respectivos julgados, no caso dos autos, resta incontroverso o fato de que a requerida comunicou à autora/recorrente o cancelamento da viagem, em razão da impossibilidade de prestação do serviço.

Destarte, a improcedência da pretensão deduzida decorre do reconhecimento de cumprimento do contrato por parte da recorrida e não pelo afastamento da responsabilidade por eventual inconsistência no serviço. A própria recorrente afirma que a recorrida cumpriu com o ônus contratual que lhe cabia, na medida em que comunicou à consumidora acerca do cancelamento da viagem do dia seguinte e esta razão é determinante para afastar o nexo causal quanto ao alegado dano, posto que após o cancelamento houve a restituição dos valores pagos, conforme demonstrado na contestação e confirmado na réplica, aplicada a disposição do artigo 14, §3º, inciso II, CDC, de sorte que se mantém a sentença a sentença por suas razões.

A
o final,
o
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se
o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)